Tribunal: STF
Processo: HC 258405
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Miguel Nunes Calhari impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a fixação de regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, para condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 331, c/c o art. 61, ambos do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência, por si só, impede a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, mesmo quando o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada adequada, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. 



    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de regime inicial mais severo e impede a substituição da pena por restritivas de direitos em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais severo e impedem a substituição da pena por restritivas de direitos."



    (HC 996.135 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo -desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese a “fixação de regime aberto ou, de maneira subsidiária, a substituição da pena corporal de regime semiaberto por restritivas de direito”



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde “13/03/2024” eDoc 3, fls 93). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto “ainda que a sanção definitiva não tenha ultrapassado 4 (quatro) anos, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, bem como foi reconhecida a reincidência do réu” (eDoc 3, fl. 140).



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Finalmente, conforme ressaltado pelo tribunal de origem, quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito: 



    [...] a reincidência em crime doloso é causa impeditiva para a concessão da benesse, pouco importando seja ela específica ou genérica. E, no caso, as certidões de antecedentes juntadas na ação penal (ev. 30) demonstram que ao tempo dos fatos o revisionando tinha contra si duas condenações transitadas em julgado, uma pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e no art. 180 do Código Penal e a outra pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, respectivamente, todos crimes dolosos e aptos a obstar a substituição pretendida [...] (eDoc 3, fls. 95)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente